Tribunal: CARF
Processo: 11684.720703/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720703/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.972 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
MODUS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 09/07/2010
BIS IN IDEM. CANCELAMENTO DA MULTA
Deve ser cancelada a multa, quando identificado que a conduta infracional já
havia sido penalizada anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar, para cancelar o auto de infração, pois tem objeto idêntico ao do processo
administrativo no 11684.000648/2010-31.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo o relato dos fatos e a capitulação da infração contidos no auto de
infração (fls. 12 a 14):
“(. . .)
Da Infração pela não Prestação das Informações na Forma, Prazo e
Condições Estabelecidos
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.0
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.0 10.833, de
29 de dezembro de 2003, fica estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720703/2011-93
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.972 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720703/2011-93

prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Dos Fatos
A embarcação CAMELLIA-9314947 chegou ao Brasil no dia 06 de julho de
2010, através do porto de SUAPE/PE, procedente do porto de LE HAVRE, tendo
atracado às 02:45:00h, conforme consta nas telas de Histórico da Embarcação às fls.15
e 16 e Detalhes da Escala no 10000226235/BRSUA - SUAPE às fls.17 à 19.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a agência de navegação
prestasse as informações de sua responsabilidade, sobre a carga existente a bordo da
embarcação, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
De acordo com o § 10 do art. 12 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, o manifesto
eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva carga estiver a
bordo da embarcação. A carga referente ao Manifesto 1310501280334 (tela Detalhes
do Manifesto anexada às fls.20 e 21) tinha como destino o Porto de Itaguaí. Sendo
assim, o mesmo deveria ser vinculado às escalas 10000226235 (SUAPE) e
10000222019 (ITAGUAÍ).
A agência de navegação WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o no 00.423.733/0013-72, conforme tela do sistema CNPJ
constante à f1.22, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente armador e desconsolidador, como se verifica na
tela impressa do sistema Mercante, constante à f1.23, após ter informado o Manifesto
no 1310501280334 e efetuado sua vinculação às escalas de Suape no 10000226235 e
Itaguaí no 10000222019, informou tempestivamente, em 02 de julho de 2010, às
16:55:19h
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE-Mercante)
Genérico
(BL)
no
131.005.105.797.295 (fls.24 e 25), conforme se pode depreender das telas de Consulta
de Manifesto e de Conhecimento do sistema Mercante anexadas às fls.26 à 28.
Isso posto, conclui-se que as informações referentes ao Manifesto e ao CE-
Mercante Genérico (BL) supracitados foram prestadas com bastante antecedência em
relação à data da atracação da embarcação no primeiro porto nacional.
O referido CE-Mercante estava consignado à empresa "MODUS
INTERNACIONAL LTDA.", inscrita no CNPJ sob o no 07.920.928/0001-33,
conforme tela do sistema CNPJ constante à f1.29, também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente
desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante à
f1.30.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto de Itaguaí/RJ no
dia 09 de julho de 2010, às 13:29:00h, conforme Detalhes da Escala no
10000222019/BRIGI - Itaguaí, constante às fls.31 à 33. Essa foi a data/hora limite
para se contar o prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a
empresa MODUS INTERNACIONAL LTDA. prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
No entanto, a empresa MODUS INTERNACIONAL LTDA. procedeu à
desconsolidação da carga informando, intempestivamente, os CEs-Mercante
Agregados (HBLs) no 131.005.110.645.520 e 131.005.110.692.609 (fls.34 à 37) em
09 de julho de 2010, às 16:01:48h e às 16:49:22h, respectivamente, conforme se
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.972 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720703/2011-93

verifica nas telas de Consulta de Conhecimento do sistema Mercante, anexadas às
fls.38 à 41.
As informações prestadas geraram, inclusive, pelo sistema Carga bloqueios
automáticos com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme telas de Histórico de
Bloqueio/Desbloqueio às fls.42 e 43.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da sujeição à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, conforme consta às mesmas fls.42 e
43.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada informação prestada intempestivamente, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Fato Gerador Valor
09/07/2010 R$ 5.000,00
09/07/2010 R$ 5.000,00”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, nos seguintes termos (fl. 54):
“(. . .)
Acusamos recebimento do auto de infração supracitado, e reiteramos a
contestação, visto todos os documentos comprobatórios já acostados na Original, que
identificam de forma clara a equívoca informação no SÍTIO do Armador
(transportador principal), que faltou por não ter mantido a origem e fonte de dados,
que dizem respeito à viagem do respectivo navio, atualizadas.
Lembramos que a inclusão da escala de forma precisa e inequívoca de total
responsabilidade do transportador principal e/ou de seu representante legal em
território nacional, não cabendo aos agentes de cargas ora denominados em
documentos de transporte (comumente e também citados como HBL's, ou filhotes), a
gerência no que diz respeito à origem dos dados em lançamento ao SISCARGA
(SISCOMEX CARGA) que determinam e confirmam, datas e períodos em que as
embarcações, de fato, atracam e/ou deixam os portos Brasileiros.
Desta forma, a não prestação de informação adequada em sistema SISCARGA
(SISCOMEX CARGA), por parte do Armador Hanjin Shipping e seu representante
Wilson Sons, originaram o presente, ficando, claro a obviedade de que nos termos dos
artigos 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72 com as alterações introduzidas pelas
Leis no (s) 8.748/93, 9.532/97, 11.196/05 e 11.941/2009, que o débito para com a
Fazenda Nacional, de forma integral e irrevogável, é de responsabilidade do
transportador principal e/ou do seu representante em território nacional Brasileiro.
(. . .)”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por meio do
Acórdão no 12-100.519, que não foi ementado. Este Acórdão foi retificado pelo Acórdão no12-
107.992, pois o valor da multa é de R$ 10.000,00 e não R$ 5.000,00.
Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.972 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720703/2011-93

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(. . .)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.972 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720703/2011-93

Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes tópicos:
“II - PRELIMINARES”
“II.I. DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AUTUAÇÃO:” alega que as mesmas
foram objetos do auto de infração tratado no processo administrativo no 11684.000648/2010-31.
Desta forma, o presente deve ser cancelado, para evitar a ocorrência de bis in idem.
“II.II.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO:” os artigos 45 e 48 da IN RFB no 800/07, que dispunham sobre os prazos para
prestação de informação, foram revogados, pelo que a autuação não deve subsistir, por falta de
fundamento legal ou por força da aplicação do art. 106 do CTN.
“II.III. DA INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO:” o auto de infração não descreve de forma clara os
fatos e a infração cometida, motivo pelo qual há de ser decretada sua nulidade, em razão do
prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa.
“II.IV. DA ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO DA AUTUAÇÃO:” a responsabilidade pela prestação da informação é do
transportador e não do desconsolidador, motivo pelo qual deve ser declarada a ilegitimidade
passiva da recorrente.
“III – DO DIREITO”
“III.II. DA INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE”: ainda que seja considerado
que a informação foi prestada de forma extemporânea, a multa deve ser excluída, pela aplicação
do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, que trata da denúncia espontânea.
“III.III.
DA
MULTA
POR
VEÍCULO
OU
POR
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO MASTER”: interpreta-se a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 no
sentido de que a multa é aplicada por veículo e não por carga. Assim, o crédito tributário deve
ser reduzido.
“III.IV. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA”: a multa é
desproporcional à conduta infracional, o que fere um dos princípios estabelecidos pelo art. 2o da
Lei no 9.784/99.
“III.V. DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE”: como a conduta não causou
prejuízos ao erário, a multa deve ser relevada, de acordo com o art. 736 do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.972 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720703/2011-93

Em preliminar, a recorrente alega que as condutas infracionais sobre as quais se
fez incidir duas multas de R$ 5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do DL no 37/66) foram também
objetos da lavratura do auto de infração tratado no processo administrativo no
11684.000648/2010-31.
Portanto, a presente autuação deve ser cancelada, a fim de evitar que uma única
infração seja penalizada duas vezes pela mesma multa, observando-se o consagrado princípio do
non bis in idem.
Com efeito, o agente fiscal identificou atraso na inclusão no SISCOMEX CARGA
dos CE – Mercantes Agregados (HBL) no 131.005.110.645.520 e 131.005.110.692.609.
Assiste razão à recorrente.
O processo administrativo no 11684.000648/2010-31, que se encontra nesta pauta
para julgamento, de fato, também aplica duas multas de R$ 5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do
DL no 37/66) sobre o atraso na inclusão no SISCOMEX CARGA dos CE – Mercantes
Agregados (HBL) no 131.005.110.645.520 e 131.005.110.692.609.
Desta forma, não resta dúvida de que o auto de infração de que trata o presente
processo administrativo deve ser cancelado.
Voto por acatar a preliminar, para cancelar o auto de infração, pois tem objeto
idêntico ao do processo administrativo no 11684.000648/2010-31.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital